Tribunal: TJMT
Processo: 0001455-48.2010.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001455-48.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.415.222/0001-63 (APELANTE), KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO), JOSE NILTON CEZARIO MAFRA - CPF: 173.822.709-04 (APELADO), VANDA LUKS MAFRA - CPF: 968.454.811-72 (APELADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), FERNANDA CAROLINE PROENCA BOFI - CPF: 122.478.879-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CAMBIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso de Apelação Cível interposto por AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA. contra sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade oposta por VANDA LUKS MAFRA, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu Execução de Título Extrajudicial fundada em duas notas promissórias vencidas em 28/02/2009, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, c/c art. 487, II, do CPC. A apelante sustenta ausência de desídia, atribui a paralisação à morosidade do Poder Judiciário, defende a necessidade de prévia intimação pessoal para reconhecimento da prescrição intercorrente e, subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da legitimidade da multa de 10%, juros de 1% ao mês e demais encargos incidentes sobre o débito executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se houve prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial fundada em nota promissória diante da inércia da exequente e da ausência de constrição patrimonial efetiva;

(ii) estabelecer se o reconhecimento da prescrição intercorrente exige prévia intimação pessoal da parte exequente; e

(iii) determinar se há interesse recursal quanto à insurgência subsidiária relativa à multa, juros e excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A pretensão executória fundada em nota promissória prescreve em três anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, em consonância com a Súmula 150 do STF, segundo a qual a execução prescreve no mesmo prazo da ação.

4. Na sistemática aplicável ao caso, anterior à Lei n. 14.195/2021, o termo inicial da prescrição intercorrente ocorre após o prazo de suspensão processual de um ano, contado da ausência de localização de bens ou da inércia do exequente, conforme entendimento firmado no IAC 1 do STJ.

5. A primeira tentativa infrutífera de constrição ocorreu em 19/12/2011, seguida de BACENJUD negativo, certidão de inércia e posterior localização de veículos sem efetiva constrição útil, de modo que, somado o prazo anual de suspensão ao triênio prescricional, a prescrição intercorrente consumou-se, no máximo, em dezembro de 2017, ou, ainda sob o marco mais favorável à exequente, em fevereiro de 2018.

6. A intimação da executada acerca da penhora dos veículos somente ocorreu em 05/09/2019, após o implemento do prazo prescricional, não sendo apta a afastar a consumação da prescrição intercorrente.

7. A alegação de morosidade do Poder Judiciário não se sustenta, pois os autos demonstram reiterada inércia da exequente, regularmente intimada para impulsionar o feito, sem prática de ato efetivo de constrição patrimonial.

8. O mero peticionamento formal ou requerimento de diligências infrutíferas não interrompe nem suspende a prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial ou citação válida, conforme orientação consolidada do STJ.

9. O reconhecimento da prescrição intercorrente dispensa prévia intimação pessoal da parte exequente para início da contagem do prazo prescricional, bastando a possibilidade de manifestação acerca de fatos impeditivos, suspensivos ou interruptivos, em observância ao contraditório.

10. A exigência de intimação pessoal é própria da hipótese de abandono da causa prevista no art. 485, III e §1o, do CPC, não se confundindo com a prescrição intercorrente, instituto de direito material.

11. Não há interesse recursal quanto à discussão subsidiária sobre multa de 10%, juros e excesso de execução, pois a sentença expressamente deixou de apreciar tais matérias em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, inexistindo capítulo decisório a ser impugnado.

12. O art. 523, §1o, do CPC, invocado pela apelante para justificar a multa de 10%, aplica-se ao cumprimento definitivo de sentença e não à execução autônoma de título extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

13. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. Na execução fundada em nota promissória, a prescrição intercorrente observa o prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, acrescido do prazo legal de suspensão processual aplicável. 2. Diligências meramente formais e reiteradamente infrutíferas não impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial ou citação válida para interromper seu curso. 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente dispensa prévia intimação pessoal do exequente, exigindo-se apenas oportunidade de manifestação sobre eventual causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva. 4. Não há interesse recursal quanto a matéria não apreciada na sentença em razão da prejudicialidade decorrente do reconhecimento da prescrição intercorrente”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11, 485, III e §1o, 485, §3o, 487, II, 523, §1o, 921, §§1o e 4o (redação original), 924, V, 996; CC, art. 406; Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966), arts. 70 e 77; Lei n. 6.830/1980, art. 40, §2o; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 150; STJ, AgInt no REsp 2.107.157/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01/07/2024, DJe 03/07/2024; STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018 (IAC 1/STJ); STJ, REsp 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/11/2024, DJe 14/11/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.165.108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18/02/2020, DJe 28/02/2020; STJ, AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19/05/2014; STJ, AgInt no AREsp 2.486.553/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/04/2024, DJe 17/04/2024; STJ, AgRg no REsp 1.245.412/MT, Quarta Turma; STJ, EAREsp 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023, DJe 21/09/2023; TJ/MT, RAC 0000181-77.1999.8.11.0026, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11/09/2025, DJe 11/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA.
contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, que,
acolhendo a Exceção de Pré-Executividade
oposta por
VANDA LUKS MAFRA
, reconheceu a ocorrência da
prescrição intercorrente
e julgou extinta a Execução de Título Extrajudicial proposta contra ela e
JOSÉ NILTON CEZÁRIO MAFRA
, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, c/c o art. 487, II, ambos do Código de Processo Civil, condenando, em atenção ao princípio da causalidade, a Parte Executada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução
(
vide
sentença de ID. 349870409).

Em suas razões recursais de ID. 349870410,
o Apelante sustenta, em apertada síntese, que não teria incorrido em desídia, atribuindo eventual paralisação do feito à morosidade do próprio Poder Judiciário e que seria indispensável a prévia intimação pessoal da Parte Exequente antes do reconhecimento da prescrição intercorrente. E, em caráter subsidiário, defende a legitimidade da multa de 10% e dos juros de 1% ao mês incidentes sobre o crédito exequendo, com invocação do art. 523, §1o, e do art. 916 do CPC, bem como do art. 406 do Código Civil.

Pugna, ao final, pelo
provimento do recurso
, com a reforma integral do julgado e o prosseguimento da execução.

Intimada, a Parte Apelação deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões (ID. 349870412).

Recurso tempestivo e preparado em dobro (IDs. 349870411 e 359488881).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Extrai-se dos autos que a
AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA.
ajuizou, em 02/10/2009 (distribuição em 30/03/2010 — ID. 349870368), Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de
JOSÉ NILTON CEZÁRIO MAFRA
e
VANDA LUKS MAFRA
, lastreada em duas notas promissórias, NP n. 015/2007, no valor de R$ 14.745,00, e NP n. 009/2008, no valor de R$ 16.080,00, ambas vencidas em 28/02/2009, atribuindo-se à causa o valor de R$ 32.556,24.

Os Executados foram regularmente citados em 10/05/2011 (
VANDA LUKS MAFRA
) e 20/05/2011 (
JOSÉ NILTON CEZÁRIO MAFRA
). A primeira tentativa infrutífera de constrição patrimonial materializou-se em 19/12/2011, por certidão negativa de penhora, sobrevindo, em 26/10/2012, resultado também negativo do sistema BACENJUD e, em 23/09/2013, certidão de decurso de prazo em inércia, após regular intimação via Diário Eletrônico de 01/02/2013. Em 14/02/2014 foram localizados veículos via sistema RENAJUD (F-1000, Corolla e S-10), contudo, a Executada
VANDA
somente foi intimada da penhora em 05/09/2019, lapso superior a cinco anos.

Em 11/07/2016, a Exequente
AGROFEL
havia sido novamente intimada, sob pena de arquivamento, sem, contudo, deflagrar ato efetivo no sentido da efetivação da constrição dos bens pesquisados.

Após migração do feito ao sistema PJe em 09/06/2020, sucederam-se manifestações pontuais da Exequente, culminando em requerimento de penhora de imóveis em 18/10/2024 (ID. 349870391) e decisão de ID. 349870403 (18/07/2025), que deferiu parcialmente a penhora dos direitos sobre os imóveis das matrículas n. 10.322 e 10.325 do CRI da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, indeferindo-a quanto à matrícula n. 10.324, em razão da consolidação da propriedade em nome de terceiro credor fiduciário.

Seguiu-se a oposição da Exceção de Pré-Executividade (ID. 349870404, de 15/09/2025) e a respectiva impugnação (ID. 349870408, de 08/10/2025), sobrevindo, então, a sentença objurgada, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“
Vistos etc.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por
AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA
em face de
VANDA LUKS MAFRA e JOSÉ NILTON CEZÁRIO MAFRA
, objetivando o recebimento de crédito representado por duas notas promissórias vencidas em 28/02/2009, nos valores de R$ 14.745,00 (NP 015/2007) e R$ 16.080,00 (NP 009/2008).

A execução foi proposta em 27/10/2009 e recebida em 30/03/2010. Os executados foram citados em 10/05/2011 (Vanda) e 20/05/2011 (José), conforme certidão encartada em id. id. 116288637 – pág. 44/45.

Após diversas tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis, com certidão negativa de penhora em 19/12/2011 e BacenJud negativo em 26/10/2012, o processo passou por períodos de paralisação, com certidões de inércia do exequente em 23/09/2013 e 11/07/2016.

Em 14/02/2014, foram localizados veículos via Renajud (F1000, Corolla e S10), mas a executada Vanda somente foi intimada da penhora em 05/09/2019, mais de cinco anos depois.

O executado José apresentou embargos, que foram extintos sem resolução de mérito em 2018.

Após outras movimentações processuais, em 19/04/2023, foi juntado ofício da Prefeitura informando sobre a S10 que havia sido leiloada administrativamente em 31/07/2023.

Em 18/10/2024 (id. 172817683), o exequente requereu a penhora e avaliação dos imóveis de matrículas 10.322, 10.325 e 10.324, o que foi parcialmente deferido em 18/07/2025 (direitos sobre os imóveis 10.322 e 10.325), consoante decisão de id. 201411154.

A executada Vanda Luks Mafra apresentou Exceção de Pré-Executividade em 15/09/2025 (id. 201411154), alegando: (i) prescrição intercorrente; e (ii) subsidiariamente, excesso de execução por inclusão indevida de multa de 10%, juros compensatórios de 1% a.m. e correção monetária não pactuada nas notas promissórias.

O exequente apresentou impugnação, sustentando que: (i) não houve desídia de sua parte, tendo sempre impulsionado o feito; (ii) não ocorreu a prescrição intercorrente, pois o processo não ficou paralisado por culpa sua, mas por demora do Poder Judiciário; (iii) não houve intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito; e (iv) a multa de 10% está prevista no art. 523, §1o do CPC, e os juros de 1% ao mês são legais.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

1. Da admissibilidade da Exceção de Pré-Executividade

A exceção de pré-executividade é admitida pela jurisprudência como meio de defesa nas execuções, independentemente de penhora, quando se tratar de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória.

No caso em análise, a executada suscita prescrição intercorrente e excesso de execução por cobrança de encargos não previstos no título executivo, matérias que podem ser conhecidas de plano, mediante análise dos documentos já constantes dos autos, sem necessidade de dilação probatória.

Portanto, admito a exceção de pré-executividade apresentada.

2. Da prescrição intercorrente

A prescrição intercorrente ocorre quando o processo permanece paralisado por inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado. No caso de notas promissórias, o prazo prescricional é de três anos, conforme art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

O Código de Processo Civil de 2015, em sua redação original, estabelecia no art. 921, §§1o e 4o, que, não localizados bens penhoráveis, o processo seria suspenso por um ano, após o qual começaria a correr o prazo da prescrição intercorrente.

Após a Lei 14.195/2021, o art. 921, §4o do CPC passou a prever que o termo inicial da prescrição intercorrente seria a primeira tentativa frustrada de localização de bens ou do devedor, independentemente de suspensão formal do processo.

No caso em análise, verifico que a execução foi proposta em 02/10/2009, com recebimento em 30/03/2010. Os executados foram citados em maio de 2011, e a primeira tentativa frustrada de localização de bens ocorreu em 19/12/2011 (certidão negativa de penhora).

Após essa data, houve tentativa de BacenJud em 26/10/2012, também infrutífera. Em 01/02/2013, o exequente foi intimado para se manifestar, mas permaneceu inerte, conforme certidão de 23/09/2013.

Embora em 14/02/2014 tenham sido localizados veículos via Renajud, a executada Vanda somente foi intimada da penhora em 05/09/2019, mais de cinco anos depois, período em que o processo permaneceu sem atos úteis capazes de interromper a prescrição.

Conforme entendimento jurisprudencial, apenas atos processuais que efetivamente contribuam para a satisfação do crédito têm o condão de interromper a prescrição intercorrente. Meros peticionamentos formais, sem resultado prático, não são suficientes para tanto.

No caso dos autos, verifico que entre 14/02/2014 (localização dos veículos) e 05/09/2019 (intimação da executada sobre a penhora), transcorreram mais de cinco anos sem a prática de atos úteis e eficazes por parte do exequente.

Considerando que o prazo prescricional para a cobrança de notas promissórias é de três anos, e que após a suspensão de um ano (art. 921, §1o do CPC), o prazo da prescrição intercorrente começou a fluir, tenho que a prescrição intercorrente se consumou antes mesmo da intimação da executada sobre a penhora em 05/09/2019.

Não prospera o argumento do exequente de que seria necessária sua intimação pessoal para dar andamento ao feito antes do reconhecimento da prescrição intercorrente. Sobre o tema:

(...)

Veja-se que a prescrição intercorrente é instituto de direito material, que se diferencia do abandono processual, que torna desnecessária a prévia intimação pessoal da parte para o seu acolhimento.

Portanto, reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso.

Por conseguinte, tendo em vista o reconhecimento da prescrição intercorrente, fica prejudicada a análise do alegado excesso de execução.

Ante o exposto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade apresentada por VANDA LUKS MAFRA para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte,
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, c/c art. 487, II, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao princípio da causalidade, condeno a parte executada [1] ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Transitada em julgado, proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras ou constrições realizadas nos autos. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.”

Pois bem
.

In casu
, a controvérsia se limita a verificar se a conduta da Apelante ao longo da marcha processual foi suficiente para obstar o transcurso do prazo prescricional.

Sem delonga, após detida análise,
constata-se que o Apelo não merece acolhimento
.

Como cediço, a prescrição é uma das formas de extinção do crédito executado, pois, constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação. Em se tratando de execução fundada em nota promissória, o prazo prescricional da pretensão executória é trienal, contado do vencimento, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966), em consonância com a Súmula 150 do STF, segundo a qual "
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
", orientação pacífica no Superior Tribunal de Justiça:

"
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a pretensão relativa à execução de nota promissória prescreve no prazo de 3 (três) anos, nos termos dos arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genébra. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
" (STJ. AgInt no REsp 2.107.157/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01/07/2024, DJe 03/07/2024).

Quanto à prescrição intercorrente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Assunção de Competência, consolidou entendimento no sentido de que "
o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, §2o, da Lei 6.830/1980)
" (STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018; IAC 1/STJ). Tal diretriz do IAC 1/STJ se aplica com identidade de razão à redação original do art. 921, §§1o e 4o, do CPC, que, em substância, reproduziu a mesma sistemática.

Registre-se, ademais, que o regime introduzido pela Lei n. 14.195/2021, segundo o qual a prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa a ter como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não retroage para alcançar processos cuja suspensão ou ciência da ausência de bens tenha ocorrido antes de sua vigência (
Ex vi
STJ, REsp 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/11/2024, DJe 14/11/2024). Irrelevante, contudo, a análise sob tal ótica, pois, mesmo aplicando-se o regime mais favorável à Apelante (redação original do CPC/2015 e IAC 1/STJ), o desfecho é o mesmo.

No caso concreto, consoante se extrai da narrativa sentencial e do próprio quadro cronológico delineado na Exceção de Pré-Executividade, após as citações pessoais dos Executados/Apelados (ID. 349870368 – págs. 44/45),
a primeira tentativa infrutífera de constrição patrimonial se consumou em 19/12/2011
,
por certidão negativa de penhora
(ID. 349870369 – pág. 09), seguida de
BACENJUD negativo em 26/10/2012
(ID. 349870369 – pág. 15) e
certidão de inércia em 23/09/2013
(ID. 349870369 – pág. 17).

Somado o
prazo de 01 ano
de suspensão legal (art. 921, §1o, do CPC/2015) e o
prazo trienal
da prescrição cambial (art. 70 da LUG),
a prescrição intercorrente consumou-se, no mais tardar, em dezembro de 2017,

muito antes da intimação da Executada/Apelada
VANDA LUKS MAFRA
acerca da penhora dos veículos
, ocorrida apenas em
05/09/2019
(ID. 349870370 – pág. 44).

Ainda que se adote o marco mais favorável à Apelante, qual seja, aquele da localização de veículos via RENAJUD em 14/02/2014 (ID. 349870369 – pág. 39), o somatório de um ano de suspensão com o triênio prescricional conduziria ao termo final em 14/02/2018, igualmente anterior à intimação da Executada/Apelada
VANDA LUKS MAFRA
em 05/09/2019.
Inescapável, pois, a consumação da prescrição intercorrente
.

Por outro lado,
a tese da Apelante, de que a paralisação decorreria da morosidade do Poder Judiciário (Súmula 106/STJ), não se sustenta
, na medida em que a documentação dos autos evidencia reiterada de inércia, conforme certificado em 23/09/2013 (ID. 349870369 – pág. 17) e despacho de 11/07/2016 (ID. 349870370 – pág. 05), conforme consignado na sentença e reiterado no quadro cronológico da exceção de pré-executividade, sempre antecedidas de regular intimação do credor via Diário Eletrônico, sem que, em resposta, fosse praticado ato efetivo voltado à constrição patrimonial.

Importa consignar, nesse particular, que o mero peticionamento formal ou requerimento de diligências genéricas, sem resultado prático, não ostenta aptidão para obstar o curso da prescrição intercorrente, conforme orientação consolidada pela Corte Cidadã:

"
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que 'os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente' (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2. 'A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens' (Tese 568 do STJ). (...).
" (STJ, AgInt no AREsp 1.165.108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18/02/2020, DJe 28/02/2020; destaquei).

Corroborando o entendimento, transcrevo recente julgado desta Quinta Câmara:

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DAS DILIGÊNCIAS. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. (...). Tese de julgamento: ‘1. A prescrição intercorrente, sob a redação original do CPC/2015, exige inércia do exequente após o decurso do prazo de suspensão. 2. Diligências meramente formais e reiteradamente infrutíferas não impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. Execuções prolongadas no tempo, sem efetiva utilidade, devem ser extintas por prescrição intercorrente como forma de assegurar a segurança jurídica e a efetividade processual.’ (...).
" (TJ/MT. RAC 0000181-77.1999.8.11.0026, minha Relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11/09/2025, DJe 11/09/2025; destaquei).

Igualmente insubsistente a alegação de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria prévia intimação pessoal da Parte Exequente/Apelante
.

Isso porque, o entendimento invocado pela Apelante, extraído do AgRg no REsp n. 1.245.412/MT (4a Turma do STJ), restou superado pela Segunda Seção daquele Sodalício no já citado IAC 1, firmando-se posição, segundo a qual,
a contagem do prazo prescricional é automática após o interregno ânuo de suspensão, bastando, para observância do contraditório, que se oportunize à parte credora a manifestação acerca de eventuais causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas
,
exigência, diga-se, plenamente atendida no caso concreto
, pois a Apelante ofereceu Impugnação à Exceção (ID. 349870408) e, posteriormente, interpôs o presente Apelo.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESNECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. (...) 3. Restou estabelecido que é desnecessária a prévia intimação da parte exequente para dar início ao prazo prescricional intercorrente. Exige-se, tão somente, que o credor seja intimado para, caso queira, opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (...)."
(STJ. AgInt no AREsp 2.486.553/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/04/2024, DJe 17/04/2024; destaquei).

A tese recursal, ademais, confunde dois institutos autônomos, a do abandono da causa (art. 485, III e §1o, do CPC), que efetivamente reclama intimação pessoal da Parte, e a da prescrição intercorrente, instituto de direito material cuja declaração prescinde daquela formalidade específica, consoante reiterada jurisprudência desta Câmara.

Ao arremate, impõe-se a observação de índole processual, cognoscível
ex officio
(art. 485, §3o, do CPC), no que toca ao tópico "
Da Suposta Nulidade Subsidiária
" constante das razões recursais, a qual, reproduz, em essência, os argumentos veiculados na Impugnação à Exceção de Pré-Executividade de ID. 349870408, consubstanciado na legitimidade da multa de 10%, dos juros de 1% ao mês e da indexação monetária adotada na planilha de cálculo.

Ocorre que a sentença hostilizada, ao acolher a tese principal, expressamente consignou que "
tendo em vista o reconhecimento da prescrição intercorrente, fica prejudicada a análise do alegado excesso de execução
" (
vide
ID. 349870409).

Destarte,
inexistindo capítulo sentencial a ser impugnado quanto a tais matérias, falece à Apelante interesse recursal específico
(art. 996 do CPC),
de modo que deixo de apreciar o aludido tópico
, ressalvando-se que, na hipótese de eventual reforma da matéria principal, o que já fora afastada, a análise dos encargos retornaria ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Registre-se, de mais a mais, que a Apelante invoca, para sustentar a incidência da multa de 10%, o art. 523, §1o, do CPC, dispositivo próprio do cumprimento definitivo de sentença que condena em quantia certa, manifestamente inaplicável à execução autônoma de título extrajudicial.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA.
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Sem honorários recursais
, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis
“no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015”
(
Ex vi
EAREsp n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023, DJe 21/09/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026